Tribunal: TJDFT
Processo: 0729737-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. SENTENÇA DEFERIU PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1354012, 07120077920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1344058, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. No caso específico, tem-se que a dívida atualizada ostenta o valor R$89.647,97 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), ao passo que o devedor/agravante é servidor público aposentado do cargo de policial legislativo do Senado Federal, tendo percebido o montante bruto de R$31.188,52 (trinta e um mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), mas sobre o seu rendimento mensal já incide descontos de mútuos contrários em patamar superior a R$8.000,00 (oito mil reais), consoante contracheque apresentado nos autos.
5. Nesse contexto, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração, e não de 30% (trinta por cento), deferida pela r. decisão agravada, até a quitação da dívida, não terá aptidão para prejudicar a subsistência do devedor, preservando-se, pois, o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contemplando-se a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.